Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. EXPRESSÕES HOMOFÓBICAS. INJÚRIA NÃO QUALIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Não é possível enquadrar condutas injuriosas com expressões homofóbicas como delito de injúria qualificada, pois, além de se caracterizar analogia in malam partem, viola o princípio da legalidade, uma vez que o art. 140, § 3o, do CP, prevê apenas elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. Tratando-se, supostamente, de injúria simples, a competência é do Juizado Especial Criminal, visto que a penas máxima cominada não ultrapassa o limite de 2 anos.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.